Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF com o Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva. 1.1 Nos termos do art. 924, V, do CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.
2. O art. 789 do CPC assinala que o devedor “responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. 2.1 Caso concreto em que, promovendo o credor a execução do título extrajudicial, foi reconhecida, indevidamente, a prescrição da pretensão executória em razão da prescrição intercorrente sem levar em consideração a interrupção da fluência do prazo prescricional em razão do deferimento de penhora no rosto dos autos de outra ação na qual é o devedor credor.
3. Recurso conhecido e provido.